Tribunal: TJMT
Processo: 1057028-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057028-26.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral, sem justa causa, de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado sob a modalidade de êxito. A parte embargante alega omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, apto a justificar a oposição dos embargos de declaração, ou se a insurgência da parte configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado analisa de forma fundamentada a natureza do contrato de êxito, as cláusulas pactuadas entre as partes e a ausência de implementação das condições para exigibilidade integral dos honorários contratuais.

5.
O julgado também examina os documentos contratuais, termos de quitação e cláusulas de remuneração, afastando a pretensão de arbitramento em percentual e fixando valor compatível com a atuação profissional.

6.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

7.
A pretensão da parte embargante evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando indevida tentativa de rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais relativas ao arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão contratual.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/06/2020,
DJe
16/06/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/05/2020,
DJe
27/05/2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/03/2020,
DJe
17/03/2020; TJMT, N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

BANCO
BRADESCO S/A

opõe
embargos de declaração
, com efeitos infringentes,
em face de acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso
de apelação interposto pela parte ora embargante
.

Em suas razões, em síntese,
alega
a ocorrência de

“OMISSÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO - JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA - O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS FORAM REGULARMENTE QUITADOS ATÉ A RECISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL REGULAR E DE ACORDO COM O PACTUADO”,

“OMISSÃO QUANTO AS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO – DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO/ANULAÇÃO - DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS REGULARES” e “
OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS - DA INÉRCIA QUANTO A ANÁLISE DO RESULTADO DA AÇÃO EXECUTIVA”
.

Contrarrazões pelo não acolhimento
(id. 346881387)
.

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos
,
motivo
por que
os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso do ora embargante. Eis a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o
quantum
deve ser fixado em valor adequado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão
– quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
Não há dúvida, então, que o contrato das partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente. Outrossim, as partes regularam, inclusive, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizariam modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original.

Em segundo lugar, deve ser consignado que o pleito inaugural do autor era o arbitramento sobre o valor atualizado da causa. Saliento, entretanto, que se as condições de exigibilidade do contrato entabulado fossem implementadas, poderia o requerente executar o referido contrato.

Evidente, portanto, que se as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda, que se falar em arbitramento em percentual, conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Esclarecido os referidos aspectos, necessário se torna a análise dos documentos nominados como termo de quitação, juntados em sede de contestação.

Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, conforme redação dos referidos documentos. A referida cláusula estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de
atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”,
para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto,
em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços
anteriormente firmados
, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de
R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial,
Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante se infere do documento juntado na inicial.

Note-se, que os referidos valores se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “
ii
” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos autos de no 0001284-98.2017.8.10.0032, no 0350505-68.2011.8.09.0014 e no 0629149-11.2017.8.04.0001, os quais procedo com uma análise quanto a atuação e diligência desenvolvida de forma individualizada.

Em momento algum, o banco refuta os serviços prestados pelo autor, sustentando apenas que a assinatura do instrumento contratual entre as partes ocorreu de livre e espontânea vontade. É certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes
”
.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
no
REsp
1862781/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição
porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (
ii
) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (
iii
) ao nexo causal; e (
iv
) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (
ii
) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in
re

ipsa
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos
arts
. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 489, § 1o; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3o, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é
impositivo
o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026